Tribunal: TJDFT
Processo: 0024385-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024385-50.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA BARBARA PAULINO DAS ILVA, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Juízo da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Planaltina/DF solicitou, nos termos do Ofício n. 430/2021(id 25938241), nos autos do processo 0703544-36.2021.8.07.0005, a informação acerca da existência de eventuais créditos de precatório de titularidade em nome da credora MARIA BARBARA PAULINO DAS ILVA, CPF 150.192.681-00. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie, em resposta ao supracitado Juízo, informando que a credora MARIA BARBARA PAULINO DAS ILVA possui no Precatório 0024385-50.2017.8.07.0000 o valor do crédito de R$ 22.246,63(vinte e dois mil, duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos) pendente de pagamento. Por fim, diante da informação do falecimento da credora em tela, aguarde-se eventual habilitação dos herdeiros a ser processada pelo Juízo da execução. Cumpridas as diligências, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Brasília, 24 de setembro de 2021 TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac